Tribunal: STF
Processo: ARE 1367293
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 6, p. 11):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI N. 10.826/03, ART. 16, § 1°, IV) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E ACUSATÓRIA - PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE INDICAVAM O ACUSADO COMO RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO DE DROGAS REALIZADO NA DATA DOS FATOS - RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EM HARMONIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA TRAZIDOS AOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM O ELEMENTO SUBJETIVO DO TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - SEGUNDA ETAPA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - SÚMULA N. 231 DO STJ - PRETENSO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI N. 11.343/06, ART. 33, § 4°) - POSSIBILIDADE - ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU QUE AFIRMA ESTAR REALIZANDO O TRÁFICO DE DROGAS NO PERÍODO DE QUATRO MESES - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - BENESSE NEGADA - PENA READEQUADA - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E O ACUSATÓRIO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se violação do art. 386, incisos IV, VI e VII, do Código de Processo Penal em razão do não reconhecimento do princípio do in dubio pro reo, porquanto “não ficou comprovada a autoria dos entorpecentes encontrados e muito menos a narcotraficância por parte do recorrente, restando apenas comprovado que seria usuário de drogas e que tinha uma arma em sua posse” (eDOC 10, p. 7).



    Subsidiariamente, busca-se a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que “o recorrente possui bons antecedentes, é primário, não se dedica à atividade criminosa nem integra qualquer organização criminosa” (eDOC 10, p. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 desta Corte, bem como por conta da ofensa reflexa à Constituição (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente